Tribunal: TJDFT
Processo: 0753665-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753665-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em face de BANCO BMG S/A, indeferiu a antecipação da tutela que objetivava suspender, imediatamente, os descontos efetuados na folha de pagamento da parte autora, sob pena de multa diária. Informa a agravante que ajuizou ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, a fim de que fosse reconhecida a fraude consumerista perpetrada pelo requerido, o qual vendeu um serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável como se fosse empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Narra a situação abusiva em que se encontra, vez que está sofrendo com desconto mensal no seu benefício previdenciário, desde julho de 2015, perfazendo uma quitação total de R$ 17.864,42 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), quantia que equivale ao triplo do valor supostamente levantado pelo recorrente. Afirma que resta evidente a probabilidade do direito da agravante em ter a imediata interrupção dos descontos mensais do RMC em folha de pagamento, sem que seu nome seja inserido nos serviços de proteção ao crédito, uma vez que, ela foi induzida a erro, decorrente da má-fé da parte recorrida que vendeu cartão de crédito, na modalidade de Reserva de Margem Consignável como se fosse um empréstimo consignado comum. Assevera que a violação ao dever de informação por parte do agravado é clara, não sendo possível que o número de prestações exceda a 84 parcelas mensais e sucessivas, nos termos da Instrução Normativa do INSS no 28 de maio de 2008. Salienta que a não concessão da tutela onera cada vez mais a parte agravante, tendo em vista que o valor é descontado de verba alimentar, ou seja, dentro do seu próprio benefício previdenciário e única fonte de renda, o que configura o perigo da demora. Sustenta que inexiste perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que o banco poderá dar continuidade aos descontos caso seja reconhecida a legalidade da contratação ao final da demanda. Requer, desde logo, a concessão da antecipação da tutela recursal, suspendendo-se imediatamente os descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário do agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir a imediata suspensão dos descontos mensais do valor referente ao cartão de crédito consignado, contrato no 6373295, que, atualmente, perfaz a quantia de R$ 246,89, do Banco BMG S/A, ora réu (ID 178451142 – Págs. 7 e 14), que estão sendo realizados no seu benefício previdenciário (ID 181242773 – Pág. 11). Isso porque, não obstante o direito básico do consumidor à informação adequada e clara (art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90), verifica-se, através do extrato de contratos de cartão de crédito – RMC anexado à inicial (ID 178451142 – Págs. 7/16), que a autora, desde 06/2009 (ID 178451142 – Pág. 13), possui diversos contratos desta natureza celebrados com o réu, sendo que todos eles, com exceção daquele de no 6373295 (ID 178451142 – Págs. 7 e 14), estão encerrados, o que enseja conclusão de que a autora, diversamente do que foi afirmado na inicial, tem ciência da natureza jurídica e, também, das consequências, do contrato celebrado com o réu. Nesse contexto, faz-se necessária dilação probatória em contraditório, para que seja possível a este Juízo aferir se autora foi efetivamente induzida a erro pelo réu, que, supostamente, teria omitido informações relevantes para fazer com que a autora realizasse “um contrato de cartão de crédito como se fosse empréstimo consignado” (ID 178451137 – Pág. 3, item II, quarto parágrafo). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial (ID 178451137 – Pág. 25, letra “a”). De uma leitura atenta às razões recursais, verifica-se que a ora agravante firmou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira agravada, acreditando tratar-se de simples empréstimo consignado. Afirmou que foi induzida a erro, não tendo o requerido prestado os esclarecimentos necessários em clara violação ao dever de informação. Em que pese as alegações de vícios e ausência de informações sustentadas pela agravante, nesse exame perfunctório da questão, forçoso reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca do direito sustentado pela recorrente. Isso porque, consoante destacado na decisão impugnada, depreende-se da documentação colacionada na origem, que vários foram os contratos, frise-se, da mesma natureza, firmados entre as partes, estando pendente um único, entre os demais, situação que, prima facie, aponta para o conhecimento da autora/agravante acerca das condições relativas ao contrato de cartão de crédito consignado e afasta, pelo menos nesse momento, a alegada ilegalidade dos descontos efetuados diretamente do benefício previdenciário da recorrente, sem a sua anuência e sem a prévia e necessária informação sobre o empréstimo contratado. Importa considerar, pelo menos nessa análise superficial própria do momento processual, que para a modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito consignado, faz-se necessária a expressa autorização de desconto em folha de pagamento, sendo necessária a comprovação do alegado desconhecimento sobre os encargos incidentes e a forma de pagamento. Com efeito, não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de cartão de crédito consignado com fundamento tão somente nas alegações da autora/agravante, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da instituição financeira, ocasião em que o d. magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Saliento, ainda, que o perigo de dano também não se encontra presente, visto que os descontos estão sendo efetivados há mais de 8 (oito) anos, fato suficiente para afastar a alegada urgência na concessão da medida. Da mesma forma, inexiste risco ao resultado útil do processo, lembrando que a agravada é instituição financeira de porte considerável, ou seja, no caso de procedência do pedido, fará jus a agravante ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. IV - Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator